Tribunal: TJSP
Processo: 2234350-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Constrangimento ilegal superado – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2234350-98.2020.8.26.0000, da Comarca de
São José dos Campos, em que é impetrante AKIRA CHIARELLI KOBAYASHI
e Paciente JORGE AUGUSTO JUVENTINO NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram PREJUDICADA a ordem
de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2234350-98.2020.8.26.0000 - lauda 2/4
Voto:
24973 CFF/C
Habeas Corpus:
2234350-98.2020.8.26.0000
Comarca:
São José dos Campos
Vara:
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 9o RAJ
Processo:
0010603-30.2018.8.26.0026
Impetrante:
Akira Chiarelli Kobayashi
Paciente:
Jorge Augusto Juventino Nogueira
Habeas Corpus
Constrangimento ilegal
superado Perda do objeto Reconhecimento
Inteligência do artigo 659, do Código de
Processo Penal Writ prejudicado.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna autoridade
apontada como coatora, em razão da demora na análise do pedido de
progressão de regime.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem, para que “...seja determinado
por este Egrégio Tribunal que seja imediatamente julgado
independentemente de ordem cronológica e deferido ao sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2234350-98.2020.8.26.0000 - lauda 3/4
JORGE AUGUSTO JUVENTINO NOGUEIRA o pedido de progressão ao
Regime Aberto...” (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
808/809).
Prestadas as informações judiciais (fls.
812/813 e 837/838), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da ordem (fls. 831/832).
É o relatório.
Os
informes
prestados
pela
digna
Autoridade apontada como coatora dão conta de que por decisão
proferida no dia 17 de outubro de 2020, o pleito do paciente foi apreciado,
tendo-se determinado, após a retificação do cálculo de liquidação de
penas, a reconversão da pena restritiva de direitos imposta no processo
no 0006734-46.2016.8.26.0635 em privativa de liberdade e fixado o
regime semiaberto para cumprimento (vide fls. 837/838 e 849/850).
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial (voltada contra a suposta demora na análise do pleito de
progressão) restou prejudicada, pela superação do constrangimento ilegal
alegado, pois evidente que fato posterior à impetração tornou o writ sem
objeto, diante do esvaziamento superveniente de sua causa pretendi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2234350-98.2020.8.26.0000 - lauda 4/4
Aplicável, portanto, o disposto no artigo
659, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)